Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. LIBERDADE DE CONTRATAR. INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421-A, DO CÓDIGO CIVIL). RELAÇÃO ENTRE LOJISTAS E EMPREEENDEDORES DE SHOPPING CENTER (ART. 54, DA LEI 8.245/91). MULTA RESCISÓRIA E TAXA DE TRANSFERÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebrar o contrato envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas.

2. Apenas em casos excepcionais restará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças (arts. 421, parágrafo único, e 421-A, caput, do Código Civil, incluídos pela Lei no 13.874/2019 – “MP da Liberdade Econômica”).

3. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação (art. 54, da Lei 8.245/91).

4. Livremente contratadas cláusulas que previam o pagamento de multa e taxa pelo locatário, caso sobreviesse rescisão contratual por sua causa, indevida a declaração de nulidade diante da ausência de abusividade ou desproporcionalidade na avença.

5. O contrato de locação fixou multa rescisória em caso de rescisão pelo locatário, a ser calculada proporcionalmente ao tempo decorrido da locação. O valor cobrado reflete o tempo de existência da relação jurídica e se baseou em planilha juntada pelo próprio exequente.

6. Verificada a sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser repartidos proporcionalmente pelas partes, critério obedecido pela sentença.

7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.